Tribunal: STF
Processo: RHC 268845
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.021.981/SP.

2. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do ato coator que manteve o deferimento parcial de revisão criminal sob o fundamento de que ela não pode funcionar como “segunda apelação” para reexame de fatos e provas. Alega a ocorrência de bis in idem na fixação da pena base, pois as circunstâncias judiciais negativas foram consideradas na aplicação de duas majorantes (restrição de liberdade das vítimas e do emprego de arma de fogo). Aduz desproporcionalidade na terceira fase da dosimetria da pena que teria aplicado cumulativamente três majorantes.

3. Requer o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação unitária da majorante que mais aumente na terceira fase da dosimetria da pena.

É o relatório. 

Decido.

4. Observa-se, que o título condenatório transitou em julgado, já tendo sido, inclusive, deferido parcialmente pedido de revisão criminal. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

5. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não foram  sequer analisadas pelo STJ, uma vez que limitou-se a afirmar que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação, bem como que “os pedidos de afastamento das majorantes do concurso de pessoas, da restrição de liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo, com consequente redimensionamento da pena, nos termos em que formulados na presente impetração, não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

6. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.	

7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator